Tribunal: TJMT
Processo: 0007912-83.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007912-83.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (EMBARGANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN - CPF: 046.525.431-40 (ADVOGADO), ANANDA SOUZA DUARTE - CPF: 026.996.531-95 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (EMBARGANTE), ANANDA SOUZA DUARTE - CPF: 026.996.531-95 (ADVOGADO), JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN - CPF: 046.525.431-40 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (EMBARGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO DE ALUGUERES – CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO PELO PRESPOSTO DA EMPRESA REQUERIDA NA QUALIDADE DE GERENTE ADMINISTRATIVO – VALIDADE DO PACTO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – ALUGUERES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -

CONTRADIÇÃO NO QUE TANGE AO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIO SANADO PARA MANTER NA FORMA DA SENTENÇA RECORRIDA PORQUANTO NÃO FORA OBJETO DE REFORMA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Se presente a contradição na parte dispositiva no acórdão que modificou o percentual dos honorários de sucumbência da sentença sem que tenha sido reformada, porquanto na parte, não foi objeto de recurso, de rigor a procedência dos declaratórios a fim de sanar o vício e manter o percentual conforme fixado na origem.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
João Gustavo Ricci Volpato e SDB Comércio de Alimentos Ltda.,
contra acórdão proferido no RAC nº 0007912-83.2016.11.0041, assim ementado:

“AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO DE ALUGUERES – CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO PELO PRESPOSTO DA EMPRESA REQUERIDA NA QUALIDADE DE GERENTE ADMINISTRATIVO – VALIDADE DO PACTO – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – ALUGUERES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Empresa requerida que afirma não ter firmado contrato de locação com autor, porque assinado por seu gerente administrativo, quem não tinha poderes para representá-la. Validade da contratação. Princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Inexistência de vício contratual. Alugueres devidos até a efetiva entrega das chaves.”

Em seus declaratórios,
João Gustavo Ricci Volpato (ID 67584491),
sustenta contradição no que tange aos honorários de sucumbência, porque a sentença fixou os honorários em 20% sobre o valor da condenação em favor do ora embargante que não recorreu da sentença. No entanto, o acórdão, ao manter a sentença recorrida, fez constar a condenação do embargado ao pagamento dos honorários em 10% sobre o valor da condenação. Pede o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício.

Já a Embargante
SDB Comércio de Alimentos Ltda. (ID 68572972),
reclama presença de omissões e contradições acerca da necessidade de audiência de instrução e julgamento; nulidade da sentença e violação aos artigos 444 e 446 do CPC; não demonstração da autoria da falsificação da assinatura do Embargado, que não pode ser imputada à ora embargante; omissão acerca dos
documentos de fls. 51/53 e 70/71 que comprovam que o imóvel jamais fora locado para a Embargante; omissão acerca do pedido para que o embargado retomasse o imóvel, o que influencia sobremaneira na data de entrega das chaves que deve ser considerada como 16-6-2016. Pede o provimento dos declaratórios.

Contrarrazões pelos desprovimentos dos declaratórios (ID 68801982 e 69736496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes aduzem que o acórdão recorrido apresenta vício da contradição e omissões.

No que tange aos declaratórios do autor
João Gustavo Ricci Volpato
, com razão o embargante que aduz ocorrência de contradição no que tange ao percentual do ônus da sucumbência, porque a sentença fixou a verba em 20% sobre o valor da condenação (ID 61748981) e foi desafiada por meio de apelação apenas pela requerida SDB Comércio de Alimentos, enquanto que o acórdão, na parte dispositiva, manteve a sentença, mas com o percentual dos honorários de 10%.

Do exposto, dá-se provimento aos embargos de declaração opostos por
João Gustavo Ricci Volpato
, para sanar o vício da contradição, de modo a manter o percentual de 20% sobre o valor da condenação, a título de honorários de sucumbência, a ser suportado pela requerida SDB Comércio de Alimentos Ltda.

No que tange aos Embargos de Declaração da requerida, ora
Embargante SDB Comércio de Alimentos Ltda.,
o recurso não prospera.

Sucede que o acórdão não se ressente dos alegados vícios, porque acerca do suposto cerceamento de defesa decorrente da necessidade de audiência de instrução e julgamento, o acórdão consignou que:

“...Por primeiro, no que tange o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva do Sr. Valdene Nunes de Oliveira, de se destacar que eventual depoimento não teria o condão pretendido pela recorrente, qual seja, de comprovar quem eram os únicos administradores e responsáveis pela empresa, para assinar em seu nome.

A prova testemunhal, neste contexto, não teria o resultado pretendido pela recorrente, porquanto
não há como ignorar que o contrato firmado entre autor e apelante, foi assinado pelo Sr. Valdene na qualidade de Gerente Administrativo da recorrente.

É dizer, portanto, que se pretendia provar que o Sr. Valdene não tem poderes para representá-la, ou que é necessária procuração com poderes específicos (artigos 661, §1º e 662 do CC), bastaria que juntasse cópia de seus documentos constitutivos para provar o alegado, providência da qual não se desincumbiu.”

No que diz respeito ao laudo pericial sobre o contrato suspostamente firmado entre o autor com a empresa Cia do Espeto, o que se decidiu, apenas, que
“não
socorre o argumento da apelante de que é indevida a cobrança de alugueres, ao fundamento de que o autor apelado teria alugado os terrenos para outra empresa, porquanto sua assinatura no aludido contrato (fl. 86/90) foi adulterada
”, o que restou comprovado pelo aludido laudo.

Não se trata, portanto, de atribuir culpa pela adulteração, mas sim, de rejeitar o argumento da embargante de não cabimento dos locatícios com base em contrato que o autor embargado não assinou.

De igual forma, no que tange a entrega das chaves, observa-se que a embargante pretende é mesmo a rediscussão da decisão que lhe foi desfavorável. Ao apreciar o ponto, o acórdão entendeu que:

“No que tange ao pedido para que sejam computados como devidos os alugueres até a data que apresentou a contestação (16-6-2016) como marco de entrega das chaves, igualmente sem razão a apelante.

Ocorre que não há qualquer comprovação de que houve efetiva entrega das chaves em 16-06-2016, data da contestação, porquanto não houve entrega formal, nem mesmo pedido para que o apelado recebesse em juízo as “chaves”, de modo que não há como considerar a data da contestação como marco de entrega das chaves.

Assim, os alugueres são devidos até a efetiva devolução do imóvel locado em favor do autor apelado.”

Assim, denota-se que embargante SDB Comércio de Alimentos Ltda. insiste no mérito do recurso já analisado, pretendendo, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Dessa forma, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sustentados pela Embargante
S
DB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – FILIAL,
razão pela qual rejeita-se seus declaratórios.

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração
opostos por
SDB Comércio de Alimentos Ltda. e dá-se provimento
aos Embargos de Declaração opostos

por
J
oão Gustavo Ricci Volpato
, para sanar o vício da contradição, de modo a manter o percentual de
20% sobre o valor da condenação,
a título de honorários de sucumbência, como decidido na sentença, a ser suportado pela requerida SDB Comércio de Alimentos Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021